Tribunal: TJES
Processo: 5000799-77.2022.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-14

Ementa:
EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. EXAMES DEMISSIONAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O direito à informação está assegurado no art. 5º, XXXIII e XXXIV, e art. 37, § 3º, II, da CF/88, bem como na Lei n.º 12.527/2011 (lei de acesso à informação), de maneira que os órgãos públicos têm o dever de atender aos pedidos formulados pelos administrados, ressalvadas aquelas informações que estejam sob sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de caráter pessoal.

2. Estando configurada a morosidade da Administração Pública no fornecimento de cópias dos exames demissionais do cargo público exercido pelo Impetrante, deve ser concedida a segurança, garantindo o seu direito constitucional à informação.

3. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000799-77.2022.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ALFREDO DA SILVA
PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000799-77.2022.8.08.0069

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO

AMBIENTE DE MARATAÍZES

PARTES : ALFREDO DA SILVA E

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia trazida na remessa necessária está relacionada à obtenção de informações junto a órgão público.

Extrai-se dos autos, que o Impetrante ingressou com o mandado de segurança objetivando cópias dos exames demissionais do cargo de Auxiliar de Serviços de Limpeza e Conservação exercido perante o Município de Marataízes.

Segundo o Impetrante, o requerimento administrativo foi feito na data de 31.01.2022 (ID 4245977), mas não teve resposta, de modo que entende haver violação aos princípios da moralidade, eficiência, legalidade e razoabilidade, além de crime de responsabilidade.

Assim, requereu liminarmente o fornecimento das cópias dos exames demissionais, confirmando-se a decisão, ao final, em definitivo (ID 4245972).

Nas informações prestadas, a Autoridade Coatora procedeu à juntada dos exames demissionais pleiteados pelo Impetrante, requerendo a extinção do processo (ID 4246240).

A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a apresentação das informações solicitadas pelo Impetrante (ID 4246245).

Não houve a interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

Como se sabe, o mandado de segurança é instrumento de garantia constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, sempre que este for violado ou houver justo receio de sua violação, conforme o disposto no art. 5º, LXIX, da CF/88 e no art. 1º, da Lei n.º 12.016/09.

No caso, verifico que houve morosidade da Administração Pública em prestar as informações de interesse particular, requeridas pelo Impetrante, o que motivou a impetração do mandado de segurança.

O direito à informação está assegurado no art. 5º, XXXIII e XXXIV, e art. 37, § 3º, II, da CF/88, bem como na Lei n.º 12.527/2011 (lei de acesso à informação), de maneira que os órgãos públicos têm o dever de atender aos pedidos formulados pelos administrados, ressalvadas aquelas informações que estejam sob sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de caráter pessoal.

Logo, a demora da Administração Pública em fornecer os documentos solicitados terminou por violar o princípio da publicidade e o direito subjetivo do Impetrante de obter informações do órgão público visando ao seu interesse.

Como foi assegurado o direito do Impetrante somente após a decisão liminar, correta e adequada a sentença que concedeu a segurança, determinando que o Município de Marataízes apresentasse as informações requeridas, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
CONFIRMO a sentença, em remessa necessária
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5000799-77.2022.8.08.0069_RN

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.